Tribunal: STF
Processo: RMS 39857
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 97) interposto por DIRCYMARY BARBOSA DO NASCIMENTO em face de acórdão (e-docs. 90 e 91) da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, ao rejeitar os embargos de declaração anteriormente opostos, manteve a denegação de segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 27240 - DF.



    2. O Mandado de Segurança nº 27240 - DF (e-doc. 03) foi impetrado pela recorrente em face de ato do Ministro de Estado da Saúde, a Portaria nº 2.499/GM/MS, de 18 de setembro de 2020, que lhe aplicou a penalidade de demissão do cargo de datilógrafa por “inobservância dos deveres previstos no inciso I (exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo) e III (observar as normas legais e regulamentares) do art. 116, além de ter atuado de forma desidiosa no exercício da função pública, nos termos dos arts. 117, XV, todos da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com fundamento nos arts. 127, III, 132, XIII, e 128, do mesmo Diploma Legal” (e-doc. 07, grifo nosso).



    3. Na oportunidade, a impetrante, ora recorrente, alegou que:



    a) “O vício de competência ficou caracterizado posto que a portaria de designação da Comissão, fora instituída para apurar as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria n° 00190.010225/2011-45, com relação ao Contrato nº 28/2009, celebrado entre o Hospital Federal de Bonsucesso e a empresa NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA., vinculado ao Processo licitatório nº 33374.000384/2009-18” (e-doc. 03, p. 2). Contudo, 



    “usurpando a competência da autoridade instauradora, a Comissão Processante se autodesignou tacitamente para apurar fatos de outros processos licitatórios e processos de pagamentos pertinentes, incluindo-os na apuração e baseando-se também neles para a indiciação dos acusados. Então incluiu na apuração os processos licitatórios nºs: 33374.001584/2011-35; 250042.00107/2006; 33374.010677/2010- 47; 33374.002232/2006-15; 33374.018102/2012 e 33374.013046/2011-61” (e-doc. 03, p. 3)  



    b) Em virtude disso, “restou extremamente prejudicada a defesa da Impetrante, posto que foram incluídos no PAD, fatos de processos licitatórios em que não houve qualquer participação da Impetrante, máxime àqueles que foram abertos antes de sua lotação no Hospital Federal de Bonsucesso.” (e-doc. 03, p. 6);



    c) Erro material no parecer da Advocacia Geral da União levou à aplicação de penalidade supostamente injusta, verbis:



    Outro vício constante nos procedimentos que levaram a aplicação da injusta penalidade de demissão por parte da Impetrante é que no item 97 do PARECER nº 00725/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 7 de agosto de 2020, que serviu de base para a aplicação da penalidade, consta referência ao termo de saneamento para o 1º termo aditivo ao contrato 28/2009, constante às fls. 1282/1283 do 7º volume do Processo Licitatório nº 33374.000384/2009-18, (doc. Anexo V) entretanto fora inserido o percentual de “150%” ao texto subscrito pela requerente, fato que induz ao pensamento de que teria havido o acréscimo do referido percentual, o que não condiz com a realidade, porquanto não houve qualquer acréscimo de valor no referido termo aditivo (...)



    (e-doc. 03, p. 8)



    d) Em virtude de tais irregularidades, “requer sejam considerados nulos os atos então praticados” e, caso ultrapassada “a questão da irregularidade dos atos praticados pela Comissão do PAD, bem como a flagrante alteração de texto subscrito pela Impetrante no exercício de suas funções, alteração constante do parecer decisivo para a aplicação de sua penalidade”, argumenta que “não existe razoabilidade e proporcionalidade da punição aplicada à impetrante“ (e-doc. 03, p. 14, grifo nosso).



    4. Em decisão monocrática (e-doc. 46), proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a ordem de segurança foi denegada, nos seguintes termos:



    A primeira tese trazida com a inicial diz respeito à nulidade do agir da comissão processante, que teria incluído “fatos ocorridos em processos administrativos nos quais a impetrante não teve qualquer atuação” (fl. 4). Esse comportamento, segundo a parte autora, está maculado pelo vício da incompetência, porquanto a comissão do PAD teria extrapolado os limites de sua atuação, definidos pela portaria de instauração, além de ter violado o contraditório. 



    Sem razão a impetrante. 



    Os documentos acostados à inicial deixam ver que a autora não restou indiciada nem punida por fatos estranhos aos que foram objeto de apuração no processo disciplinar. A alegação trazida na prefacial foi rechaçada pelos documentos que a instruem, notadamente o Relatório Final da comissão processante, no qual ficaram esclarecidas as razões pelas quais outros procedimentos de contratação foram juntados aos autos, como se extrai do seguinte trecho:



    Com o objetivo de avaliar o histórico de contratações de mão de obra terceirizada, a Comissão elaborou o Memorando nº 11/2016, no qual solicitou a remessa dos autos do Processo Emergencial nº 250042.000107/2006 (Contrato nº 02/2006), Processo nº 33374.010677/2010-478 (Contrato nº 11/2011) Processo Licitatório nº 33374.013046/2011-61 (Contrato nº 3/2013), fls. 282/Vol. 02/PAD, fls. 294, Vol. 02/PAD - DOC. SEI nº 0011928517. (fl. 62) 



    Percebe-se que a comissão agiu com diligência, procurando instruir o procedimento com diversos elementos de prova, aptos a delinear uma moldura fática anterior e posterior ao contrato objeto de investigação. Esses elementos não constituíram, ao contrário do que alega a impetrante, novas ou diferentes imputações, mas tão somente contribuíram para a compreensão da dinâmica e do histórico de contratação, naquele contexto fático. Serviram, ademais, para instruir o apuratório quanto a outros servidores, porquanto nele figuravam como investigados diversos agentes públicos. 



    Veja-se que, para além dos referidos contratos, foram também solicitados pela comissão: relatórios de servidores, de atividades e de situações funcionais no Hospital Federal de Bonsucesso; listagem de servidores cedidos, histórico de licenças médicas, cópia de processo emergencial de contratação de mão de obra, dentre outros. Houve, como se nota, tão somente uma criteriosa instrução do processo disciplinar, a fim de viabilizar o cotejo dos dados em questão com aqueles inerentes ao Contrato n. 28/2009, objeto de apuração, o que não se confunde com a alegada ampliação da imputação. 



    Ainda sobre o tema, foi preciso o eminente Subprocurador-Geral da República, ao exarar seu parecer neste mandamus. 



    Confira-se:



    A documentação apresentada pela impetrante não revela qualquer vício do processo administrativo, vez que a apuração se deu em razão de irregularidades em contratações de terceirizados, sendo imputado à impetrante a responsabilidade pelos atos que praticou quando responsável pelo Serviço de Contrato. O fato de a investigação e o processo administrativo disciplinar abrangerem períodos anteriores e posteriores ao tempo em que a impetrante permaneceu como responsável pela seção de contratos do Hospital Geral de Bonsucesso não indica vícios no PAD. O que houve foi a apuração da sequência dos fatos e imputação das responsabilidades administrativas de cada um dos envolvidos. (fl. 379)



    Lado outro, a alegação de nulidade em razão da afirmada inclusão de um percentual de 150% no item 97 do Parecer n. 00725/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, inexistente no documento original, é de todo descabida. A rigor, tem-se na hipótese unicamente um erro material, a toda evidência, pois o parágrafo no qual foi inserido nem sequer trata de valores ou percentuais. Observe-se, in verbis:



    97. Ademais, registre-se que a Comissão comprovou no curso do PAD que o 1º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 28/2009 ocorreu sem a demonstração efetiva e verificável da necessidade da continuidade da contratação ou de sua vantagem (Termo de Saneamento - SEI: 10028286, págs. 295/297, vol. 7/Processo de Licitação nº 33374.000384/2009- 18): 



    "Face ao exposto, é que dirijo-me a V. Sa para conhecer e autorizar de forma expressa, de acordo com o moldado no art. 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a remessa dos autos ao Gabinete da Srª Diretora Geral para ciência do Aditamento acima, 150 % não havendo óbice, do ponto de vista administrativo-formal é que solicitamos a autorização da Prorrogação do Contrato n.º 28/2009, estando em observância aos limites estabelecidos Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93" (fl. 324). 



    Perceba-se que a inserção de “150%” se encontra em absoluta desconformidade com o conteúdo do parágrafo, seja sob o aspecto semântico, seja redacional ou vernacular, a evidenciar sua irrelevância. Trata-se, pois, de um claro erro material, sem qualquer importância para as conclusões da comissão ou para a deliberação da autoridade julgadora. 



    Prosseguindo, desmerece acolhida a tese de irrazoabilidade da sanção aplicada, por ir de encontro ao entendimento consolidado nesta Corte na Súmula 635/STJ. Reconhecida a prática de conduta prevista no art. 132 da Lei 8.112/90, mostra-se descabido qualquer juízo discricionário quanto à sanção administrativa a ser aplicada. 



    Em arremate, a alegação de contrariedade à prova dos autos ou mesmo de negativa dos fatos não é passível de enfrentamento na presente ação. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, “o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar"(AgInt no MS 26.918/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/12/2022). 



    ANTE O EXPOSTO, nos termos do parágrafo único do art. 214 do RISTJ, denego a segurança. 



    Custas pela impetrante, ficando a execução suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 



    Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105/STJ.



    (e-doc. 46, grifo nosso)



    5. Contra tal decisão, a impetrante interpôs agravo interno (e-doc. 52), ao qual foi negado provimento em acórdão (e-docs. 66 a 68) da Primeira Seção do STJ cuja ementa é a seguir transcrita:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO NOVA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DECORRENTE DE NOVA IMPUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ERRO MATERIAL. DESIMPORTÂNCIA PARA O JULGAMENTO. PENA DE DEMISSÃO. DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno no mandado de segurança manejado contra decisão denegatória do pedido, em razão da inexistência das alegadas nulidades. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno" (AgInt nos EDcl no MS n. 21.493/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 4/6/2021). 3. Inexiste nulidade no procedimento administrativo, se não houve inclusão de imputação ou de fato novo por parte da comissão processante, mas, tão somente, a análise detalhada do contexto e do histórico dos fatos. 4. Erro material constante de parecer da AGU exarado durante a tramitação do PAD não gera nulidade, notadamente, se desimportante para a decisão da autoridade coatora. 5. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990 (Súmula 650/STJ) 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 27240 - DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, Data de Julgamento: 28.02.2024 a 28.02.2024, DJe 04.03.24, grifo nosso)  



    6. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 73), os quais foram rejeitados em acórdão (e-docs. 90 e 91) da Primeira Seção do STJ assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não tendo a ver com eventual discrepância do pronunciamento embargado com um parâmetro que lhe é externo (v.g. normas, provas, decisões proferidas em outros processos etc)" (EDcl no REsp n. 1.849.678/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022). 4. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões e contradições no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 27240 - DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, Data de Julgamento: 24.04.2024 a 30.04.2024, DJe 06.05.24, grifo nosso)



    7. Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso ordinário (e-doc. 97) por meio do qual reitera os mesmos argumentos constantes da inicial do writ. Veja-se:



    a) Alega que teria sido “provado vício insanável nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 25000.081983/2015-92, instaurado pela Portaria nº 348, de 15 de junho de 2015, do então Corregedor-Geral do Ministério da Saúde, publicada no Boletim de Serviços/MS nº 25, de 22 de junho de 2015, uma vez que em sua acusação (TERMO DE INDICIAÇÃO), foram incluídos fatos ocorridos em processos administrativos de que a impetrante não teve qualquer atuação”. (e-doc. 01, p. 2, grifo nosso);



    b) Considera que também “restou provado o vício de competência posto que a portaria de designação da Comissão, fora instituída para apurar as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria n° 00190.010225/2011-45, com relação ao Contrato nº 28/2009, celebrado entre o Hospital Federal de Bonsucesso e a empresa NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA., vinculado ao Processo licitatório nº 33374.000384/2009-18 (...) Entretanto, posteriormente, usurpando a competência da autoridade instauradora, [a comissão processante] se autodesignou tacitamente para apurar fatos de outros processos licitatórios e processos de pagamentos pertinentes, incluindo-os na apuração e baseando-se também neles para a indiciação dos acusados. Então incluiu na apuração os processos licitatórios nºs: 33374.001584/2011-35; 250042.00107/2006; 33374.010677/2010-47; 33374.002232/2006- 15; 33374.018102/2012 e 33374.013046/2011-61, tanto é assim que passaram a constituir os autos do processo disciplinar (e-doc. 97, p. 3, grifo nosso);



    c) Erro material no parecer da Advocacia Geral da União levou à aplicação de penalidade supostamente injusta posto que “no item 97 do PARECER nº 00725/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 7 de agosto de 2020, que serviu de base para a aplicação da penalidade, consta referência ao termo de saneamento para o 1º termo aditivo ao contrato 28/2009, constante às fls. 1282/1283 do 7º volume do Processo Licitatório nº 33374.000384/2009-18, (doc. Anexo V) entretanto fora inserido o percentual de “150%” ao texto subscrito pela requerente, fato que induz ao pensamento de que teria havido o acréscimo do referido percentual, o que não condiz com a realidade, porquanto não houve qualquer acréscimo de valor no referido termo aditivo” (e-doc. 03, p. 8, grifo nosso).  



    d) Acrescenta que “houve flagrante infringência ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade e da igualdade, que a qualquer tempo devem ser suscitados, em vista da infringência aos preceitos constitucionais (...)” Ademais, teria havido “desproporcionalidade em ambas as punições, visto que não houve falta de zelo ou inobservância às normas legais e regulamentares por nenhuma das servidoras, mas à recorrente, pelos mesmos fatos, fora acrescentado o agravante de agir com desídia, e consequente aplicação da penalidade de demissão.” (e-doc. 97, p. 6 e 7, grifo nosso)  



    8. Assim, requereu, liminarmente, a “reintegração ao cargo com o pagamento de todos os vencimentos e vantagens a que faz jus a partir da distribuição do presente mandado” (e-doc. 97, p. 32). 



    9. Em decisão anteriormente proferida (e-doc. 117), indeferi o pedido liminar posto que a recorrente se limitou a alegar que os requisitos autorizadores da concessão do pedido liminar teriam sido preenchidos, sem demonstrá-los de forma específica.



    10. No mérito, a recorrente roga pela “concessão definitiva de segurança, confirmando a liminar, para declarar nulo o ato que determinou sua demissão, retornando em definitivo ao cargo de origem, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens durante todo o período, bem como se computando o tempo de afastamento como de efetivo exercício para todos os fins” (e-doc. 97, p. 32).  



    11. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 113), por meio das quais alega que “todas as malversações imputadas ao servidor foram devidamente comprovadas por meio de Processo Administrativo Disciplinar em tela de forma escorreita, respeitando todos os princípios que regem o referido instituto” (e-doc. 113, p. 2). 



    12. Considera que, por ser vedado o revolvimento de matéria fático-jurídica em sede de mandado de segurança, “a discussão sobre o alcance e a consistência das provas e elementos que serviram de base à conclusão adotada pela comissão processante revela-se inadequada à via estreita do mandado de segurança – que exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado” (e-doc. 113, p. 3).



    13. Por fim, a União destaca que o Poder Judiciário não pode realizar o controle sobre o mérito administrativo e roga para que o recurso não seja provido. 



    14. A Procuradoria-Geral da República (e-doc. 120) manifestou-se pelo desprovimento do recurso em mandado de segurança em parecer a seguir ementado: 



    RMS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD. FATOS APURADOS: (ARTIGOS 127, INCISO III; 128 E 132, INCISO XIII, TODOS DA LEI Nº 8.112/1990). PENA: DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO COMO REPRIMENDA PARA A INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 132, XIII, DA LEI 8.112/90. AUSÊNCIA DE ERRO QUE JUSTIFIQUE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PENALIZAÇÃO COERENTE COM OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS ILÍCITOS FUNCIONAIS PRATICADOS PELA RECORRENTE. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.



    (grifo nosso)



    15. Para a PGR, “A documentação apresentada na inicial não evidencia qualquer vício no processo administrativo disciplinar”e “a circunstância de a investigação e o processo administrativo disciplinar abrangerem períodos anteriores e posteriores ao tempo em que a servidora permaneceu como responsável pela seção de contratos do Hospital Geral de Bonsucesso/RJ não implica nulidade do PAD. Isso porque foi averiguada, com cuidado, a sequência dos fatos e imputação das responsabilidades administrativas de cada um dos envolvidos no ilícito administrativo.” (e-doc. 120, p. 9)



    16. Destaca que “não há se cogitar de desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade entre a conduta tipificada (artigo 132, IV, da Lei nº 8.112/90) e a aplicação da penalidade então cominada (demissão), única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor” (e-doc. 120, p. 23) e que “eventual alteração desse raciocínio jurídico demandaria o inexorável reexame do acervo fático-probatório” (e-doc. 120, p. 11).



    17. No que tange à “tese de nulidade em razão da afirmada inclusão de um percentual de 150% no item 97 do Parecer nº 00725/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU (e-doc. 09, p. 83-135), inexistente no documento original”, a PGR entende que trata-se de erro material que “não gera nulidade, notadamente, quando não restou considerada relevante na decisão exarada pela autoridade coatora” (e-doc. 120, p. 10-11).



    Eis o Relatório. DECIDO.



    18. A controvérsia destes autos tem a ver com a ocorrência, ou não, de lesão a direito líquido e certo de servidora pública demitida após processo administrativo disciplinar (PAD). 



    19. De início, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (Nesse sentido: RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003).



    20. Dos documentos que instruem os autos, verifica-se que, por meio da Portaria nº 348, de 15 de junho de 2015 (e-doc. 03, p. 3), publicada no BSE nº 25 de 22/06/2015, o Corregedor-Geral do Ministério da Saúde instaurou comissão de processo administrativo disciplinar para “apurar os fatos relacionados no Relatório de Auditoria nº 00190010225/2011-45 da CGU, relativamente à constatação nº 75 (...) bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso dos trabalhos e guardem conexões com o presente objeto” (grifo nosso).



    21. De acordo com o Relatório da Comissão Processante (e-doc. 08, p. 21), no Relatório de Auditoria n° 00190.010225/2011-45, a Controladoria-Geral da União apontou irregularidades no Hospital Federal de Bonsucesso - HFB, em relação ao Contrato nº 28/2009 (Processo nº 33374.000384/2009-18), no tocante às apurações contidas na Constatação 2.1.1.12 e 2.1.1.13, cujo teor segue transcrito: “Existência de empregados com faltas integrais no mês, sem desconto em folha de pagamento e outras irregularidades na frequência dos empregados terceirizados.” “Manutenção de terceirizados com atribuições inerentes a cargos previstos na carreira da Previdência, Saúde e Trabalho e Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, descumprindo determinação do Ministério da Saúde.” (e-doc. 8, p. 21).



    22. No curso da apuração, ainda em relação ao contrato, foram identificadas as seguintes não conformidades:



    A apuração do objeto constatado pela CGU pressupunha análise do procedimento licitatório em suas fases interna e externa, bem como da fase pós-licitatória, a partir dos processos financeiros e dos relatórios de fiscalização do contrato. 



    Na fase interna, verificou-se que o objeto a ser licitado correspondia a utilização indevida do instituto da terceirização de mão de obra, considerando as competências afetas aos cargos previstos na carreira da saúde, previdência e trabalho. 



    Nessa mesma fase do procedimento licitatório, verificaram-se vícios no planejamento da pretendida contratação dos serviços auxiliares e de apoio técnico-administrativo, visto que não restou demonstrado por meio de dados “efetivos e mensuráveis” a necessidade dos 312 funcionários, sendo comprometida a motivação do pedido inaugural do procedimento licitatório. 



    Além disso, verificou-se que a estimativa de preços foi obtida a partir de pesquisa mercadológica na qual participaram tão somente três empresas do ramo, não atendendo a necessidade de ser realizada de forma ampla e diversificada, culminando com pagamentos acima do valor de mercado. 



    Na estimativa de preços, verificaram-se que as propostas comerciais que subsidiaram o valor de referência do pregão eletrônico possuíam idênticos salários para os mais diversos cargos, e além disso não observavam as remunerações previstas nas convenções sindicais, o que causou potencial prejuízo ao erário. 



    Na fase externa, verificaram-se vícios na condução do pregão, diante de flagrante restrição à competitividade e direcionamento à licitante vencedora do certame Nova Rio Serviços Gerais Ltda., apesar de ser o 71º melhor preço, conforme restou apurado no Pregão nº 10/2009, fls. 1084 a 1092, Vol. 06/anexo 01 - DOC. SEI nº 10028139. 



    Na fase de execução contratual, verificaram-se vícios relativos ao efetivo controle de frequência, inclusive com permissão para alguns terceirizados deixarem de registrar a frequência mediante ponto biométrico, além de descontos de atrasos e faltas, cuja base de cálculo não correspondia ao valor do posto de trabalho, violando previsão contratual. 



    Tais irregularidades foram mantidas em sede de prorrogações e repactuações contratuais, nos quais foram mantidas condições antieconômicas ao Hospital Federal de Bonsucesso, uma vez que a remuneração dos funcionários terceirizados eram superiores ao limite fixado nos sindicatos das categorias, superiores até mesmo a remuneração dos servidores públicos. 



    Por fim, verificou-se migração de funções extintas por determinação da Coordenação Geral de Pessoas do Ministério da Saúde, havendo alteração contratual sem qualquer formalização, ou motivação aparente. 



    (e-doc. 08, p. 24, grifo nosso)



    23. Relativamente à DIRCYMARY BARBOSA DO NASCIMENTO, a Comissão Processante apurou que a recorrente contribuiu para que prorrogação e repactuação contratual tramitassem sem que fosse comprovadas a necessidade da continuidade contratual e a vantajosidade dos valores, verbis:



    O pedido de prorrogação contratual tramitou sem que fosse apresentada planilha de custo e formação de preços, e a indiciada declarou vantajosa a continuidade contratual sem análise da planilha de custo e formação de preços, a qual seria encaminhada posteriormente para análise da repactuação contratual. 



    Em 31/05/2010, o Hospital Geral de Bonsucesso realizou a prorrogação do referido contrato, mantendo-se as mesmas condições do vínculo originário, cuja vigência passou a ser do período de junho de 2010 a junho de 2011, fls. 1285 a 1286, Vol. 07, Processo Licitatório nº 33374.00384/2009-18 – DOC.SEI nº 10070510 e 10070553. 



    Entretanto, o 1º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 28/2009 ocorreu sem que fosse demonstrada, por meios efetivos e verificáveis, a necessidade da continuidade contratual, bem como a vantajosidade nos valores praticados. 



    A Advocacia Geral da União no estado do Rio de Janeiro, por meio Nota nº 1388/2010/WLF/NAJ-RJ/CGU/AGU orientou aos gestores a se pronunciarem sobre a manutenção da necessidade de continuidade contratual, e sobre a vantajosidade da continuidade contratual, fls. 1274 a 1275, Vol. 07 – anexo 01 -– DOC.SEI nº10070510 e 10070553. 



    A indiciada elaborou termo de saneamento no qual apresentou justificativa para continuidade contratual, visto que os cargos previstos no contrato não foram contemplados nos últimos concursos, deixando de encaminhar os autos para o Setor competente, a Divisão de Recursos Humanos, violando dever objetivo de cuidado, às fls. 1282 a 1283, Vol. 07 – DOC.SEI nº 10070510 e 10070553. 



    Por certo, na justificativa apresentada pela indiciada não há qualquer documento a demonstrar, objetivamente, quais cargos previstos no Contrato nº 28/2010 não foram contemplados nos últimos concursos, não havendo qualquer dado objetivo a demonstrar a “persistência das razões que motivaram o contrato inicial”. 



    No que tange à recomendação relacionada à análise da vantajosidade da continuidade contratual, verificou-se que a indiciada realizou pesquisa restrita a tão somente prestadores de serviços, sem qualquer informação de modo a comparar os preços praticados com aqueles em outros órgãos públicos, nem mesmo os valores praticados na rede hospitalar federal no estado do Rio de Janeiro. 



    A ausência de consulta a outros órgãos públicos causou potencial prejuízo ao erário, uma vez que à época do 1º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 28/2009, havia outra unidade da rede federal, o Instituto Nacional do Câncer, o qual mantinha vigente o Contrato nº 119/2009, firmado com a empresa CNS Nacional de Serviços LTDA, cujos valores eram muito inferiores àqueles praticados pelo então HGB. 



    (...)



    No que tange ao cargo de Auxiliar Operacional, verificou-se o custo unitário praticado no INCA, na ordem de R$ 1.642,00, e o custo total, por 44 postos de trabalho, na ordem de R$ 72.248,00. Ao passo que, no HGB, o mesmo cargo tinha o custo unitário de R$ 4.930,02, e o custo total, para 60 postos de trabalho, na ordem de R$ 295.801.20, ou seja 300% superior ao preço praticado no INCA, fls. 1231, Vol. 07/PAD e fls. 784, Vol. 5 – Processo Licitatório – DOC. SEI nº 10025445, 10070510 e 10027977. 



    Além de não ter observado os requisitos de validade da pesquisa mercadológica, a indiciada deixou de observar os parâmetros legais remuneratórios dos cargos vinculados ao Contrato nº 28/2009, considerando a inobservância dos salários normativos previstos em Convenções Coletivas de Trabalho, o que gerou potencial prejuízo ao erário. 



    Sendo assim, verificou-se que a indiciada impulsionou o primeiro termo aditivo de prorrogação e repactuação sem a devida motivação, e inobservando os requisitos de avaliação da vantajosidade da continuidade contratual.



    Nesse sentido, a indiciada agiu nos limites da competência do cargo